Tribunal: STJ
Processo: 0478805-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057807 - PR (2025/0478805-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DULCINEIA APARECIDA MARINO (PRESO)
ADVOGADA
: CLÁUDIA APARECIDA SOARES - PR015244
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez
que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 40225138-8ec3-4aa6-9204-dec50c84b90f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057807 - PR (2025/0478805-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DULCINEIA APARECIDA MARINO (PRESO)
ADVOGADA
: CLÁUDIA APARECIDA SOARES - PR015244
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez
que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DULCINÉIA APARECIDA
MARINO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 0122125-75.2025.8.16.0000).
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e 35,
, ambos c/c
VI, da
com
caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
fixação da pena em 10 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 1.574 dias-multa (e-STJ fls. 33/44).
Em apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a condenação (e-STJ
fls. 46/54). Em seguida, em recurso especial, houve parcial provimento para fixar a pena de
Documento eletrônico VDA53921647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: cbf48f23-1f80-4ab4-9a77-27f8c4d435c3

partida dos crimes de tráfico e associação para o tráfico no mínimo legal, com
redimensionamento da reprimenda, na origem, para 9 anos e 4 meses de reclusão (e-STJ
fls. 17 e 4).
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, sustentando, em síntese, a
atipicidade do
da
por ausência de pluralidade de agentes; a
art. 35
Lei n. 11.343/2006
genericidade da denúncia; a inexistência de elementos que evidenciem vínculo associativo
estável e permanente; a insuficiência de denúncias anônimas e depoimentos policiais para
demonstrar a
; e a necessidade de aplicação da minorante do tráfico
societas sceleris
privilegiado, com abrandamento do regime e substituição da pena (e-STJ fls. 17/18).
O Tribunal de origem indeferiu a petição inicial da revisão criminal, por decisão
que apontou a inadequação das teses às hipóteses do
do CPP e a pretensão de mera
art. 621
revaloração probatória, além de reconhecer a preclusão da alegação de inépcia da denúncia,
mantendo a condenação (e-STJ fls. 18/25).
Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, reiterando as teses de
habeas corpus
atipicidade do
da Lei de Drogas por ausência da elementar “duas ou mais pessoas”,
art. 35
inexistência de provas do vínculo associativo estável e permanente, insuficiência de
denúncias anônimas e depoimentos policiais e impossibilidade de presumir associação
criminosa por mera coabitação familiar, com pedidos de absolvição pelo
aplicação
art. 35,
da causa de diminuição do § 4o do
da
fixação de regime inicial
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
aberto, redimensionamento da pena de multa e substituição da pena corporal por restritivas
de direitos (e-STJ fls. 2/16 e 72/75).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, ao fundamento de ausência de
writ
exaurimento da instância ordinária, por se voltar contra decisão singular da Corte de
origem, sem demonstração da interposição de agravo regimental, bem como por configurar
reiteração de pedido já apreciado por esta Corte, no julgamento do Recurso Especial n.
2.160.479/SP (e-STJ fls. 72/76).
Interposto o presente agravo regimental, a agravante sustenta o cabimento do
recurso com base no
XXI, do RISTJ, requerendo juízo de retratação para
art. 34,
processamento do
por ser, no momento, o único meio hábil a resguardar seu
habeas corpus
direito, aduzindo que a decisão atacada decorre de revisão criminal indeferida
monocraticamente, sem mais possibilidade de recurso ao colegiado. Argumenta, ainda, a
tempestividade do agravo e reitera a tese de impossibilidade lógica e jurídica de associação
“unilateral”, destacando o texto do
da
e a exigência
art. 35
Lei n. 11.343/2006
jurisprudencial de estabilidade e permanência do vínculo associativo (e-STJ fls. 81/92).
Documento eletrônico VDA53921647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: cbf48f23-1f80-4ab4-9a77-27f8c4d435c3

Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecimento e provimento
do
, com apreciação do mérito; subsidiariamente, a submissão do agravo ao
habeas corpus
órgão colegiado (e-STJ fl. 92).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Eis o teor da decisão agravada (e-STJ fls. 72/76):
Não obstante as razões deduzidas na petição inicial, não vejo como dar
seguimento ao presente
.
writ
Constata-se que a presente impetração volta-se contra decisão monocrática, o
que não se coaduna com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual
a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do
I,
art. 105,
"c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido
proferida por Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da
instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. No caso concreto, a
defesa se voltou contra decisão monocrática da Corte de origem, sem
(AgRg no HC n. 865.622
demonstrar a devida interposição de agravo regimental
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
19/12/2023)
Em consequência, resulta incabível a presente impetração, ante o não
exaurimento da instância originária.
A propósito, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ANÁLISE
PER
SALTUM.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador
relator, porquanto ausente manifestação colegiada do órgão de origem,
pendente o esgotamento da instância a quo.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 525.932/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/10/2019,
18/10/2019.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
RAZÕES ADITIVAS AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO SINGULAR
DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO.
ANÁLISE PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador
relator, porquanto ausente manifestação colegiada do órgão de origem,
Documento eletrônico VDA53921647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: cbf48f23-1f80-4ab4-9a77-27f8c4d435c3

pendente o esgotamento da instância a quo. (AgRg no HC n. 525.932/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
) 2. Ademais, o não recebimento pelo Relator
8/10/2019,
18/10/2019.
das razões aditivas do recurso de apelação não justifica, diante da preclusão
consumativa, a concessão da ordem de ofício por este Superior Tribunal de
Justiça. Ressalta-se que a emenda das razões recursais não é possível, pois não
se pode ampliar a causa de pedir apresentada anteriormente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 870.487/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2023,
11/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO
LIMINAR.
DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO
ART. 210
SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
- Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado
nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no
alíneas a e c, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
- No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de proferida por
relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível,
objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não
esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância.
Precedentes do STJ e do STF.
- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 332.057/BA, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 28/3/2016)

Esse entendimento também é adotado no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
conforme segue:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DE
JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE
PROCESSUAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE EXAME DOS
FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DEFESA
TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE FORJADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão
monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, em que
negado seguimento ao recurso especial interposto naquela Corte, cuja
jurisdição não se esgotou. Precedentes.
[...]
(HC 120.655, Rel. Ministra
5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 1o/8/2014)

Ademais, ainda que se assuma que a impetração se volta contra o acórdão
proferido no julgamento do recurso de apelação, o referido acórdão e a matéria
Documento eletrônico VDA53921647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: cbf48f23-1f80-4ab4-9a77-27f8c4d435c3

aqui suscitada foram também objeto do Recurso Especial n. 2.160.479/SP, no
qual conheci em parte do recurso especial e dei-lhe parcial provimento apenas
para fixar a pena de partida dos crimes de tráfico de drogas e associação para
o tráfico de drogas no mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação
Inviável, assim, o conhecimento do presente
, por figurar como reiteração
writ
de pedido já devidamente analisado por esta Corte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO ACUSADO.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A matéria relativa à violação do domicílio já foi decidida por esta Corte
Superior no julgamento do HC n. 692.133/SP. Deste modo, diante da
inadmissível reiteração de pedidos, inviável o conhecimento do writ.
2. Apesar da alegação de se tratar de impugnação de atos processuais distintos
(recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva), nota-se que a
matéria de direito discutida nos presentes autos é a mesma daquela deduzida na
impetração primeva, qual seja, a ilicitude do flagrante e das provas colhidas
mediante a suposta indevida violação de domicílio, sem que as instâncias
ordinárias tenham analisado qualquer novo elemento de prova.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 721.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
10/6/2022.

Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
do
.
não conheço
habeas corpus

Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados argumentos
novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante
apenas reitera os argumentos apresentados na petição inicial e aduz ter perdido o prazo para
a apresentação de recurso cabível na origem. A agravante, porém, deixa de infirmar o
fundamento de que a presente impetração é reiteração de pedido já analisado por esta Corte.
E, no caso, uma vez que a agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, incide o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESSA CORTE
SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53921647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: cbf48f23-1f80-4ab4-9a77-27f8c4d435c3

- Não foram trazidos elementos aptos a afastar os argumentos da decisão
agravada, os quais estavam em harmonia com a jurisprudência pacificada
nessa Corte Superior acerca dos temas.
- Tais fundamentos não foram devidamente impugnados pelo presente
agravo regimental, a atrair ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula dessa Corte Superior.
- O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao
princípio da colegialidade, nos termos previstos no
XX, do RISTJ,
art. 34,
notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação
do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo
regimental, como na espécie.
- Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no HC 436.568/SP, de
minha relatoria, julgado em
DJe
.
07/02/2019,
14/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. TESE DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. As teses referentes à incompetência do juízo não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a competência
da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.
2. Quanto à inépcia, o agravante deixou de impugnar fundamentos da
decisão agravada, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice previsto na
Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.
3. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte)" (AgRg no HC n.
376.793/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe 1o/8/2017).
27/6/2017,
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(AgInt no RHC 51.853/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/09/2018,
13/09/2018)

Documento eletrônico VDA53921647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: cbf48f23-1f80-4ab4-9a77-27f8c4d435c3

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Súmula n.o 182 desta Corte).
2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem
como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-
constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento,
diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia
da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento
imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 48.939/MG, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
23/4/2015)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: cbf48f23-1f80-4ab4-9a77-27f8c4d435c3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0478805-5
HC 1.057.807 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006776620178160049 00015017820248160049 01221257520258160000
1221257520258160000 15017820248160049 6776620178160049
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLÁUDIA APARECIDA SOARES
ADVOGADA
: CLÁUDIA APARECIDA SOARES - PR015244
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DULCINEIA APARECIDA MARINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DULCINEIA APARECIDA MARINO (PRESO)
ADVOGADA
: CLÁUDIA APARECIDA SOARES - PR015244
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485=040472810;0@
2025/0478805-5 - HC 1057807 Petição : 2025/0124441-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:28
Código de Controle do Documento: 16F855D3-F165-48D8-B385-81B3D430AC2F